Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-93.2024.8.11.0045
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-93.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDREIA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 570.461.311-04 (APELANTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ.
DISTINGUISHING
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual, apesar do reconhecimento de sequela leve decorrente de acidente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela constatada em perícia judicial, embora consolidada, implica redução da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. A prova pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, total ou parcial, e afastou repercussão funcional relevante da sequela leve identificada, indicando plena aptidão para o exercício da atividade habitual.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma redução na capacidade laboral, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing
em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025; TJMG, apelação cível n. 5107364-94.2024.8.13.0024, Câmaras Cíveis, relator Des. Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível, julgado em 12.11.2025, publicado no DJe em 18.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDREIA LUCIA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1000183-93.2024.8.11.0045 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o acervo probatório dos autos, em especial o laudo pericial judicial, revelaria a existência de uma “
discreta redução dos movimentos de abdução (elevação lateral) dos membro superiores
”, o que, segundo a tese recursal, seria suficiente para a concessão do auxílio-acidente, invocando, para tanto, o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 416/STJ, no sentido de que o grau da limitação funcional não constitui óbice à caracterização do direito ao benefício.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que a parte apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em seu favor.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 340961855, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por ANDREIA LUCIA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1000183-93.2024.8.11.0045 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, a controvérsia demanda exame atento da prova técnica produzida, porquanto o direito ao auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela definitiva com repercussão funcional concreta sobre a capacidade laborativa.

A prova pericial judicial foi clara e objetiva ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa, seja total ou parcial, bem como pela plena aptidão da autora para o exercício de sua atividade habitual, embora tenha reconhecido a presença de sequela de grau leve. Confira-se:

“[...]
X. QUESITOS DO LAUDO PERICIAL

QUESITOS DO JUIZ

V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA

[...]

d) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R:
Encontra-se em fase compensada
.

[...]

i) A atividade declarada requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, diga o perito: se de forma leve, moderada ou intensa?

R:
A atividade declarada envolve esforço leve/moderado
.

j) A enfermidade/patologia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R:
Não há incapacidade laboral. A lesão não a torna incapaz para a atividade laboral anterior. Autora está atuando na mesma área de ofício da ocasião do acidente.

k) Caso seja positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:
Não se trata de incapacidade laborativa
.
Está em atual ofício de doméstica.

[...]

o) Se a incapacidade for considerada parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Se possível, indicar se a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional.

R:
Não é o caso de incapacidade parcial e permanente. Não há critérios para programa de reabilitação profissional. Após acidente, autora atuando em mesma atividade que realizava anteriormente a trauma: doméstica.

p) Sendo a incapacidade for considerada total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R:
Não é o caso de incapacidade total e permanente.

q) Se a incapacidade for considerada temporária, é possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Se possível, aponte o prazo estimado/data aproximada da recuperação laborativa.

R:
Não é o caso de incapacidade temporária atual.

r) Há sequelas ou lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho? Se sim, essas afetam/reduzem o desempenho laboral que habitualmente exercia?

R:
Autora tem discreta redução dos movimentos de abdução (elevação lateral) dos membros superiores, todavia, a alteração descrita no exame físico não se enquadra em categoria de redução de grau médio a superior, conforme descrito no documento que discute as situações cabíveis de auxílio acidente no quadro número 6 (Decreto 3048/99- Anexo III).
[...]”

Do conteúdo do laudo extrai-se que, não obstante a existência de sequela consolidada, esta não produz repercussão funcional relevante no desempenho da atividade habitual da autora, inexistindo indicação de maior esforço, redução de eficiência, limitação prática ou necessidade de readaptação profissional.

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista da periciada, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, não havendo comprovação contundente de redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há
comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual
, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso,
a perícia não constatou nenhuma redução na capacidade laboral, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o distinguishing em relação ao precedente
.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025).
[sem destaque no original].

Outrossim, a jurisprudência pátria reconhece que, uma vez caracterizada a sequela definitiva,
desde que dela resulte redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercid
o, ainda que mínima, é devido o benefício de auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que
implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
”
[sem destaque no original].

Na hipótese dos autos, entretanto, a situação fática não se amolda ao paradigma estabelecido no precedente vinculante, autorizando a aplicação da técnica do
distinguishing
. Isso porque, embora reconhecida a existência de sequela consolidada, a prova pericial judicial afastou, de forma expressa, qualquer repercussão funcional da alteração constatada sobre o desempenho da atividade habitual da autora, inexistindo demonstração de redução da capacidade laborativa. Assim, a concessão do auxílio-acidente, no caso concreto, implicaria indevida ampliação do alcance do Tema Repetitivo n. 416/STJ e esvaziamento do requisito legal previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO INDEFERIDO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. O auxílio acidente é devido quando as lesões, decorrentes do acidente de trabalho, ensejarem sequelas permanentes, e que reduzam a capacidade para o trabalho, que habitualmente era exercido pelo segurado.
Não demonstrada de forma segura a redução da capacidade laboral do autor, mostra-se correto o indeferimento do benefício
. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJMG, apelação cível n. 5107364-94.2024.8.13.0024, Câmaras Cíveis, relator Des. Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível, julgado em 12.11.2025, publicado no DJe em 18.11.2025).
[sem destaque no original].

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026